Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-15.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016275-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA - CPF: 741.120.401-30 (APELANTE), RODRIGO DE ABREU NEIVA - CPF: 721.030.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.510.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE OLIVEIRA BERNARDO - CPF: 072.113.891-84 (VÍTIMA), RHR OTICAS LTDA - CNPJ: 38.561.644/0001-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016275-15.2023.8.11.0003

APELANTE: ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS QUE DENOTAM QUE O DELITO FOI COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – ACRÉSCIMO ADOTADO DESPROPORCIONAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há como acolher a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o conjunto probatório evidenciar que o acusado empregou grave ameaça durante a subtração da
res furtivae
.

“
Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
”
[1]
; contudo, mostra-se desproporcional o aumento empregado de 2/3 (dois terços), sendo razoável o acréscimo de 1/3 (um terço) considerando a quantidade de condenações definitivas em desfavor do réu [três, sendo reincidente específico em duas delas].

[1]

AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016275-15.2023.8.11.0003

APELANTE: ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (autos n. 1016275-15.2023.811.0003), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, postula a desclassificação para o delito de furto, sob o argumento de que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, uma vez que: “
as vítimas acharam que estivesse simulando estar armado, quando colocou os relógios subtraídos por dentro de sua calça”
. Subsidiariamente, pede a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência [doc. digital n. 200352786].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 200352788].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 204278653].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016275-15.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 19/06/2023, por volta das 12:32h, na Ótica Veja localizada na Av. Bandeirantes, nº 1970, centro, em Rondonópolis, o denunciado ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça à funcionária M. O. B. três relógios da marca Magnum, mais seis relógios da marca Champion, avaliados em R$ 6.200,00, em prejuízo da Ótica Veja.

Segundo averiguado no inquérito policial na data e horário dos fatos, o denunciado ADRIANO dirigiu-se até o referido estabelecimento comercial e, simulando estar armado anunciou o assalto à funcionária M.O.B., subtraindo 9 relógios.

Após a subtração dos bens, o denunciado empreendeu fuga do local em uma bicicleta e os fatos foram noticiados à polícia, no entanto, cerca de 30 minutos após o roubo, o denunciado foi preso e reconhecido como autor do crime patrimonial.

Com o denunciado foi encontrado o produto do roubo sendo: 02 Relógios Magnum de Cor Prata, 02 Relógios Magnum Cor Dourado, 03 Relógios Champion de Cor Dourado, 02 Relógios Champion Preto e Dourado.

Na delegacia, o denunciado confessou a prática delitiva.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, do Código Penal.

Por fim, das informações extraídas dos antecedentes criminais constata-se que o suspeito ADRIANO é multirreincidente em crimes patrimoniais praticados com violência/grave ameaça à vítima, conforme se observa do executivo de pena 0005605-29.2012.8.11.0064. [...]”
(doc. digital n. 200352706).

Em relação à tese desclassificatória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação de ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA pelo crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

A
materialidade
restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 200352198), boletim de ocorrência (doc. digital n. 200352199), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 200352652), termo de reconhecimento de pessoa (doc. digital n. 200352673), filmagens de circuito de câmeras (doc. digital n. 200352678, 200352680, 200352681 e 200352683), e pelos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, RODRIGO DE ABREU NEIVA narrou:

“QUE ESSA EQUIPE POLICIAL APÓS SER COMUNICADO VIA RÁDIO DE UM ROUBO OCORRIDO NA ÓTICA VEJA ONDE SEGUNDO A VÍTIMA MICHELLE OLIVEIRA BERNARDO DESTE ROUBO QUE SE ENCONTRAVA TRABALHANDO NA LOJA QUANDO ADENTROU UM HOMEM TRAJANDO CAMISETA E BERMUDA DE COR PRETA, E PEDINDO PARA QUE LHE MOSTRASSEM OS RELÓGIOS, MOMENTO EM QUE ELE OBSERVOU OS RELÓGIOS E APROXIMANDO DA VÍTIMA ESBOÇOU REAÇÃO DE ESTAR ARMADO, COLOCANDO A MÃO POR BAIXO DA CAMISETA, ANUNCIOU O ROUBO PEDINDO DINHEIRO E JÁ INICIOU O RECOLHIMENTO DOS RELÓGIOS QUE SE ENCONTRAVAM A MOSTRA, LOGO APÓS SUBTRAIR OS PRODUTOS O INDIVIDUO SAIU UTILIZANDO-SE DE UMA BICICLETA PARA SUA FUGA, TOMANDO SENTIDO A ÁREA CENTRAL. MUNIDO DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE INICIOU AS BUSCAS ONDE JÁ NA AVENIDA BANDEIRANTES ESQUINA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO VISUALIZOU O SUSPEITO COM AS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS PELA VÍTIMA ONDE POSSUÍA UMA VOLUME EM SUA CINTURA, ONDE O MESMO AO PRESENCIAR A EQUIPE POLICIAL EMPREENDEU FUGA NO SENTIDO OPOSTO DA RUA 15 DE NOVEMBRO A EQUIPE INICIOU O ACOMPANHAMENTO E JA NA AVENIDA N ALTURA DO Nº 705 CONSEGUIU EFETUAR A SUA DETENÇÃO E DURANTE A BUSCA PESSOAL RETIRANDO O VOLUME QUE SE ENCONTRAVA EM SUA CINTURA TRATAVA-SE DOS PRODUTOS ROUBADOS NA ÓTICA VEJA. DIANTE DOS FATOS O DETIDO ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA, FOI ALGEMADO E ENCAMINHADO ATÉ A 1ª DP, SEM LESÕES CORPORAIS. A BICICLETA UTILIZADA NÃO PODE SER CONDUZIDA POR FALTA DE MEIOS. JA NA 1º DP FORA FEITO LEVANTAMENTO DOS ROUBOS JÁ OCORRIDOS COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES A ESTE CONDUZIDO ONDE FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR COMO SENDO OS SEGUINTES BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 2023.161159, 2023.167164, 2023.167860, 2023.168105, 2023.168503, 2023.168641. APÓS A PRESENÇA DAS VÍTIMAS, MICHELE, VÍTIMA DESTE BO, SELMA (2023.168641) E LUDMILLA (2023.168503) FORA FEITO O RECONHECIMENTO PRESENCIAL COM O SUSPEITO ONDE ESTAS RECONHECERAM O CONDUZIDO COMO O AUTOR DOS ROUBOS”
(doc. digital n. 200352650).

Semelhantes são as declarações do policial militar, IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA (doc. digital n. 200352651)

A funcionária do estabelecimento-vítima, MICHELLE OLIVEIRA BERNARDO declarou:

“
QUE é vendedora da ÓTICA VEJA, situada a Av. Bandeirantes, n. 1970, Centro, esquina com a rua 13 de maio, Rondonópolis-MT; Que nesta data estava em seu local de trabalho quando por volta de 10h15min., chegou um indivíduo(alto, cabelo meio cacheado, usava short preto desfiado até o joelho, pardo) e ele chegou em uma bicicleta escura, pedindo para olhar alguns relógios; Que a declarante começou a mostrar os vários relógios, sendo três relógios da vitrine das marcas Magnum (valem aproximadamente R$800,00, cada), ao indivíduo, ocasião em que ele começou a dizer "isso é um assalto", e pois a mão na cintura, mencionando que pudesse ter algo como uma possível arma de fogo; Que depois disso a declarante repassou os três relógios da marca Magnum (R$800,00, cada), e mais seis relógios da marca Champion (valem aproximadamente R$400,00, cada); Que o suspeito pois os relógios dentro do short dele e saiu da Ótica em uma bicicleta escura, e saiu em direção a rua 13 de maio, sentido centro; Que comunicou os fatos a sua chefe e ela ligou para a PM e eles se fizeram presente no local; Que depois dos policiais militares tomarem conhecimento dos fatos, eles saíram em diligências para capturar o suspeito; Que aproximadamente trinta minutos a PM conseguiu prender o suspeito e o conduziram para a 1ªDP”
(doc. digital n. 200352655)

ADRIANO, quando interrogado, confessou a prática delitiva e asseverou:

“Que nesta data, pela manhã foi a Ótica Veja, e no local anunciou o assalto; Que do local exigiu relógios que lhe foram mostrados e colocou todos em seu "saco" e saiu do local em uma bicicleta cinza de alumínio e estava indo para a "Faixa de Gaza"(local onde ficam os noiados"; Que instantes depois a PM lhe abordou, apreenderam os relógios que estavam em sua posse e o conduziram para a Delegacia; Que alega ter praticado o roubo no local para trocar os relógios por bebidas e drogas para consumo pessoal; Que afirma ter colocado uma das mãos em sua cintura, fazendo menção que tivesse algo para a prática do roubo; Que fez o roubo sozinho; Que não estava cuidando o local dos fatos antes da prática do roubo e escolheu este de forma aleatória”
(doc. digital n. 200352662).

Em juízo, ouviu-se a testemunha, MICHELLE, e realizou-se o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a funcionária do estabelecimento-vítima, MICHELE declarou:

“
Michelle
: Ele chegou na parte da manhã, a princípio ele deixou a bicicleta no canto da loja. Entrou se passando por cliente, pediu para ver os relógios, a gente perguntou se tinha alguma marca específica, ele disse que não. E foi muito educado, a gente nem desconfiou [...] ele começou a olhar os relógios, ele veio por dentro do balcão [...] e anunciou o assalto. Ele pegou os relógios, foram nove ou dez relógios e colocou dentro do short e ameaçou a gente e saiu de bicicleta.

MP
: Ameaçou? Como que foi essa ameaça?

Michelle
: Ele xingou a gente [...] chamou a gente de vagabunda, disse para eu e outra menina [...] ficar quieta, ameaçou, ele não mostrou arma, mas colocou a mão por dentro da blusa e mandou a gente ficar quieta.

MP
: Como que foi o momento que ele mudou o comportamento [...] o que ele disse?

Michelle
: Ele chegou bem perto da gente, deu a volta no balcão e aí que a gente se ligou que era o assalto [...] falou que era um assalto, fiquem quietas e começou a pegar o relógio e colocar dentro do short.

Defesa
: Você falou que o acusado colocou a mão na bermuda, mas um pouco antes falou que ele colocou os relógios dentro também?

Michelle
: A mão foi por dentro da blusa e os relógios dentro da bermuda.

Defesa
: Que momento ele colocou a mão dentro da blusa?

Michelle
: Quando ele anunciou o assalto, ele colocou as mãos dentro da blusa [...], com a mão esquerda abriu o short para colocar o relógio, mas aí depois deu para ver que não tinha nada, que era a mão dele mesmo.

Juíza
: Você só percebeu que não era uma arma quando ele utilizou as mãos para pegar o relógio e aí você viu que ele não tinha nada ou desde o primeiro momento já viu que ele estava blefando?

Michelle
: Não, foi só quando ele meio que deu uma mostrada no short [...] ele abriu meio que era só o short e a blusa, não estava com marcação na blusa [...]

Juíza
: Então num primeiro momento vocês tinham certeza que ele tava com arma? Quando ele anunciou o assalto ele simulou que estava usando uma arma por baixo da camiseta? É isso que você falou?

Michelle
: Sim, eu achei que era uma arma.

Juíza
: E sua colega também?

Michelle
: Sim, eu acredito que sim.

Juíza
: Ficou com medo?

Michelle
: Sim.

Juíza
: Então ele falava: “fica quieta, é um assalto” e simulando como se tivesse armado?

Michelle
: Isso, com a mão dentro da blusa.

Juíza
: Aí depois a hora que ele guardou os relógios no short que você viu que não tinha?

Michelle
: Isso.

Juíza
: Você ficou com medo?

Michelle
: Fiquei, porque ele é muito alto. Ele é um homem muito alto, pois mesmo depois que eu percebi que ele não estava armado foi bastante assustador.

Juíza
: Não dava para reagir?

Michelle
: Não. E só estava eu e minha colega lá.

Juíza
: E como que vocês ficaram depois do assalto?

Michelle
: No começo eu fiquei um pouco com medo [...], das pessoas que passavam e entravam na loja, pois eu ficava bastante sozinha lá na loja [...] um pé atrás depois do susto, mas dormi normal”
(arquivo digital – nome da mídia: Michelle Oliveira Bernardo (vítima) _ 1016275-15.2023.8.11.0003.mp4).

ADRIANDO, quando interrogado, declarou:

“
Juíza
: [...] o senhor levou esses relógios?

Adriano
: Sim. Eu que levei.

Juíza
: O senhor estava armado?

Adriano
: Não.

Juíza
: Como que foi [...]?

Adriano
: Eu entrei de bicicleta. Estava à pé. Quando peguei os relógios, a mulher saiu gritando: ‘ladrão, ladrão’ [...] a polícia me pegou lá embaixo.

Juíza
: Ameaçou elas?

Adriano
: Não.

Juíza
: Então você foi numa ótica, sem arma, entrou e só pegou os relógios? Estavam fáceis de pegar?

Adriano
: Sim, tavam na vitrine, fui só metendo a mão e peguei. Enfiei no bolso e na cintura e vazei.

Juíza
: Você simulou que estava usando uma arma?

Adriano
: Não, nada, nada.

Juíza
: Tem certeza?

Adriano
: Sim. Eu coloquei a mão na cintura para guardar o relógio só e a mulher pensou que eu estava com arma. Achou que eu estava assaltando ela, mas eu estava ‘pegando o 155’ peguei e corri.

Juíza
: Entendi, o senhor falou ‘to pegando o 155, não vai ser o 157’ e saiu...

Adriano
: É. Que elas estavam longe quando eu cheguei, passei de bicicleta e vi o relógio à mostra. Ela estava de costa, eu cheguei peguei o relógio e quando ela viu, gritou que estava roubando ela. Falei que não, que só queria o relógio e saí, aí depois a polícia foi e pegou eu. Estava bêbado e drogado.

MP
: Qual a altura do senhor?

Adriano
: 1,90m [...].

MP
: Lembra das vítimas na loja?

Adriano
: Eram duas mulheres.

MP
: Tinha algum homem lá?

Adriano
: Não”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatorio Adriano Martinelli de Almeida 1016275-15.2023.8.11.0003.mp4)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive as declarações prestadas pelas testemunhas presenciais, que assumem relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido, a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

“[...]
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima ou
de testemunhas presenciais do fato – quando firmes e coerentes –, revestem-se de relevante valor probatório, mormente quando confirmadas por outros elementos produzidos na instrução processual, como é o caso dos autos
[...]”
(TJMT, N.U 0002901-24.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO [...]
FIRMES PALAVRAS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL DO ASSALTO. CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra de testemunhas
e vítimas
para o reconhecimento dos autores do roubo, mormente quando encontra respaldo em outros elementos de prova
. Recurso improvido”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0567.17.007506-1/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/07/2023, publicação da súmula em 19/07/2023)

“[...]
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, as palavras
da vítima e
das testemunhas presenciais ostentam elevado valor probatório, em especial quando amparadas em outros elementos de convicção, como no caso em apreço
. [...]”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0001913-65.2014.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 13-06-2019).

De mais a mais, o próprio apelante confessou a autoria delitiva e, embora a defesa sustente que não houve violência ou grave ameaça durante a subtração da
res furtivae
, o argumento não procede.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de furto, máxime porque, como visto, a funcionária da empresa-vítima, MICHELLE, atestou, de forma irrefragável, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que ADRIANO, ao anunciar o assalto, simulou estar portando uma arma de fogo e que somente após iniciar a subtração dos relógios do balcão notou que não havia nada embaixo da camiseta dele. Além disso, asseverou ter ficado bastante atemorizada com o acusado em razão de sua compleição física [1,90m (um metro e noventa) de altura] e pelo fato de que ele ficava lhe ameaçando com xingamentos [chamando-a de vagabunda] e falando para permanecer em silêncio durante a empreitada criminosa.

Ainda que se desconsiderasse o fato de estar ou não simulando portar a arma de fogo, convém destacar que o apelante se valeu de violência verbal para subtrair a
res furtivae
.

Sobre a grave ameaça, cumpre destacar que ela pode se dar de forma expressa (verbal ou gestual) ou também de forma velada, como no caso em espeque, em que o acusado possui porte físico muito superior ao da testemunha e fez exigências em tom agressivo que, efetivamente, a intimidou e atemorizou.

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, que pressupõe a
total
ausência de violência/grave ameaça contra à pessoa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO (ART. 157 DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO - INVIABILIDADE - AMEAÇA CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA. -"Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto,
a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais
, como nas vias de fato.
Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo
." (HC 298.763/SC, STJ) [...]
Constatado que a vítima foi ameaçada pela ação do agente, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto
. (DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA - RELATOR VENCIDO EM PARTE)”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.105127-7/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 13/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – RECURSO IMPROVIDO. O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas
utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto, simulou o porte de arma
e exigiu o repasse da chave da motocicleta –,
o que causou temor às vítimas. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de furto

(TJMT, N.U 0000786-44.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. Demonstrado o fato de que a subtração se desenvolveu a partir de
ação consistente em ameaça, mesmo que velada, ou de gesto comissivo de violência, em ambos os casos dirigida contra a pessoa e não contra a coisa, é inviável o desenvolvimento de raciocínio desclassificatório
. (Apelação Crime, Nº 70074737669, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em: 16-05-2018)

Em relação à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, melhor sorte não lhe assiste.

A fim de melhor visualização da questão, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Na segunda fase,
verifico a presença da atenuante da confissão espontânea
(prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP),
todavia, considerando que o acusado possui outras quatro condenações, sendo, portanto, multirreincidente (em duas delas reincidente específico em roubo um crime doloso contra à vida),

tendo sido uma das condenações utilizadas na fase anterior, aumento a pena em 2/3
, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão [...]”

No caso
sub judice
, destaco ser inviável a compensação integral entre a atenuante do artigo 65, III, “d”, e a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, ante a prevalência desta, notadamente por ser o agente multirreincidente, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, inclusive a matéria foi discutida no Tema Repetitivo n. 585, conforme se infere do seguinte julgado:

“[...] "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 [...]”
(AgRg no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Entretanto, tenho que o aumento empregado pela juíza sentenciante não guarda proporcionalidade e razoabilidade para o caso concreto.

Digo isso porque, restando
3 (três) condenações

transitadas em julgadas
remanescentes para fins da agravante, mostra-se prudente a utilização da fração de
1/3 (um terço) para o recrudescimento
.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, não verifico incoerências na análise das circunstâncias judiciais do apelante, de modo que conservo a pena-base no montante fixado pela juíza singular, qual seja, em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade, conforme exposto acima, adoto a fração de 1/3 (um terço) para o aumento e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, estabeleço-a definitivamente em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

A despeito do reajuste no
quantum,
tendo em vista a existência de uma vetorial negativada [
antecedentes
], aliada à reincidência do agente, mantenho o regime inicial
fechado
.

Por fim, não existindo irresignação ministerial acerca da pena de multa e tendo em vista a impossibilidade de
reformatio in pejus
, mantenho-a em
10 (dez) dias-multa
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo somente para reajustar a reprimenda definitiva do réu,
ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA
, para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024